Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-25.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o princípio da proporcionalidade, estabelecido no parágrafo 1.o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

2. Depreende-se que a renda do agravado vai além daquela declarada nos autos do processo, tendo em vista que possui altas despesas, como parcelas de financiamento de imóvel e de veículo, não havendo justificativa para ofertar apenas R$ 99,80, por filho, diante da clara necessidade dos menores razão por que os alimentos provisórios devem ser majorados, consoante o princípio da proporcionalidade.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.